Tribunal: STF
Processo: ARE 1373356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL, REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO ADEVISO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DOS AUTORES, DEFENSORES PÚBLICOS, AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA VENCIMENTAL POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES EM CARGO DE CATEGORIA SUPERIOR. IRRESIGNAÇÃO ESTATAL. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO TÁCITA DA NORMA GARANTIDORA DO DIREITO INVOCADO PELAS REQUERENTES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE HÁ COMPATIBILIDADE ENTRE ART. 37 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 06/1997 E AS DIRETRIZES DA LC Nº 6/97. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA DE SUBSÍDIO EM RAZÃO DA ATUAÇÃO EM ÓRGÃO DE ENTRÂNCIA SUPERIOR. INSURGÊNCIA DO ESTADO QUANTO AO PERCENTUAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - REFORMA NECESSÁRIA - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME OBRIGATÓRIO CONHECIDOS E DADO PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO ADESIVO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE SENTENÇA LÍQUIDA E DEVE DESDE LOGO SER FIXADO HONORÁRIOS ENTRE 8% E 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA ILÍQUIDA E HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS POSTERIORMENTE, INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, III CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, e 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente